Tribunal: STF
Processo: RHC 250560
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 934.327, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo as instâncias ordinárias destacado o risco concreto de reiteração delitiva do acusado. Tal circunstância revela a elevada periculosidade do réu e justificava a segregação preventiva para a garantia da ordem pública. 



    2. Na hipótese, tendo sido evidenciada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. 



    4. A alegada desproporcionalidade da prisão cautelar em razão da possibilidade de colocação do agravante em regime mais brando, não merece guarida nesta seara processual, por não ser possível ao Superior Tribunal de Justiça, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao acusado. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao Magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do writ (AgRg no HC n. 805.262/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe de 15/06/2023). 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, o qual teve a ordem denegada.



    Contra esse decisum, manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Arrazoa que “a gravidade concreta do Paciente em responder o processo em liberdade, não fora demonstrada, e o crime equiparado á hediondo, não tem o condão de fazer com que o Paciente tenha a segregação cautelar mantida”. Entende que “o cometimento do delito só por si, não pode evidenciar a periculosidade do agente ou abalo da ordem pública, a demandar sua segregação cautelar”. Alega “que a segregação cautelar é desproporcional, levando em consideração a quantidade irrisória de drogas encontradas com o Paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante de todo o exposto, a Defesa requer; 



    Em sede de liminar, que sejam impostas as medidas cautelares diversas da prisão, conforme preceitua o art. 282 e 319 do CPP.



    No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada de forma definitiva. 



    Requer assim a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. 



    Cumpre deixar consignado desde já pela realização de Sustentação Oral por videoconferência. 



    Requer as cautelas de praxe, e ser intimado e receber as devidas publicações das R. Decisões exaradas deste Egrégio Tribunal de Justiça como medida de lidima Justiça!”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:  



    “[...] O Juízo de primeiro grau, em decisão mantida pela Corte local, ao decretar a prisão preventiva, ressaltou o seguinte (fls. 44-48): [...]



    Como já afirmado, independentemente dos fundamentos expostos no acórdão impugnado, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em que foi ressaltado o risco concreto de reiteração delitiva do acusado, que está respondendo por associação para o tráfico de drogas nos autos do processo 1503336-49.2020.8.26.0482 (fls. 51/52), que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Criminal local, no qual lhe foi concedida liberdade provisória. 



    Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. [...]



    Assim, tendo sido evidenciada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada se estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: [...]”



    Na espécie, quanto à pretensão de revogação da segregação cautelar, como se depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, a decisão combatida apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento do pedido, uma vez que “a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em que foi ressaltado o risco concreto de reiteração delitiva do acusado, que está respondendo por associação para o tráfico de drogas nos autos do processo 1503336-49.2020.8.26.0482 (fls. 51/52), que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Criminal local, no qual lhe foi concedida liberdade provisória. Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública”.



    Com efeito, a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. O fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO PRECEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE IDENTIFICOU JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DA DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. Precedentes. 3. A entrada dos policiais na residência do ora agravante foi precedida de monitoramento prévio, com campana realizada pelos agentes que observaram uma movimentação suspeita no local, a indicar justa causa para a entrada no imóvel. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELO ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. De acordo com os autos, além da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (131,350 kg de maconha e 1,845 kg de cocaína), o Juízo de origem consignou que o paciente “possui extensa folha de antecedentes”. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente